Tribunal: TJBA
Processo: 8181522-34.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8181522-34.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, ANNA PRISCILA MORYSCOTT DE AZEVEDO BATISTA

APELADO: JULIA BEZERRA DE FREITAS BRAGA e outros

Advogado(s)
:
ANNA PRISCILA MORYSCOTT DE AZEVEDO BATISTA, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO À SAÚDE E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE COM COMORBIDADES. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. COBERTURA DEVIDA.
LIMITAÇÃO DO PERÍODO PÓS-ALTA COM POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Joaquim Bezerra de Freitas Braga em face de Bradesco Saúde S/A, condenando a operadora de plano de saúde ao custeio da internação do autor em clínica especializada para tratamento de obesidade com equipe multidisciplinar pelo prazo de 90 dias, bem como à manutenção de acompanhamento periódico após a alta, além do pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear tratamento de internação para obesidade com comorbidades, prescrito por médico assistente, ainda que fora da rede credenciada e não previsto expressamente no contrato; e (ii) determinar se é adequada a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, diante da natureza da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de comprovação de que a adesão contratual tenha ocorrido antes da vigência da Lei nº 9.656/98 impede o reconhecimento de sua inaplicabilidade ao caso concreto, sendo aplicável a referida norma, além do Código de Defesa do Consumidor, dada a natureza consumerista da relação, conforme Súmula nº 608 do STJ.

4. A gravidade do quadro clínico do autor, com IMC de 39,81 kg/m2 e múltiplas comorbidades (como esteatose hepática grau III, transtornos psíquicos e ortopédicos), evidencia a necessidade de tratamento especializado, sendo irrelevante a alegação de ausência de obesidade mórbida, pois o CID E66, referente à obesidade, integra a cobertura obrigatória prevista no art. 10 da Lei nº 9.656/98.

5. A negativa de cobertura pela operadora, sob o argumento de que o tratamento não consta do rol da ANS ou de que seria possível atendimento ambulatorial em rede própria, afronta o direito à saúde e a prescrição médica, prática abusiva vedada pelo art. 39 do CDC.

6. O tratamento prescrito possui natureza terapêutica e não estética, diferenciado dos serviços oferecidos por SPAs, conforme estabelecido no Parecer CREMEB nº 12/2014 e na Resolução Normativa ANS nº 465/2021, não se enquadrando nas hipóteses de exclusão de cobertura.

7. A ausência de estabelecimento credenciado que ofereça o mesmo tratamento prescrito justifica o custeio da internação em clínica não referenciada.

8. A estipulação de prazo de 90 dias para a manutenção do acompanhamento mensal pós-alta se mostra razoável, condicionando eventual prorrogação à reavaliação médica e perícia técnica simplificada, equilibrando o direito à saúde e o controle contratual.

9. A fixação dos honorários sobre o valor da causa é juridicamente adequada, uma vez que a condenação tem conteúdo genérico e futuro, sendo impossível mensurar com precisão o proveito econômico, o que inviabiliza a aplicação do critério principal do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Apelação do autor desprovida. Apelação da ré parcialmente provida.

Tese de julgamento
:

1. O plano de saúde está obrigado a custear internação em clínica especializada fora da rede credenciada quando comprovada a inexistência de estabelecimento similar na rede e houver prescrição médica para tratamento de obesidade com comorbidades.

2. É válida a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa quando o proveito econômico é imensurável no momento da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 170; 193. Lei nº 9.656/1998, art. 10; Lei nº 14.454/2022. CDC, arts. 6º, I e 39. CPC, art. 85, §§ 2º e 8º. RN ANS nº 465/2021, art. 17, parágrafo único, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608; TJ-BA, Apelação nº 0527983-35.2019.8.05.0001, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 21.11.2023; TJ-BA, Apelação nº 8015819-22.2020.8.05.0001, Rel. Desª Cynthia Maria Pina Resende, j. 13.03.2024; TJ-BA, Apelação nº 8048003-60.2022.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 17.09.2025; TJ-BA, Apelação nº 8044864-66.2023.8.05.0001, Rel. Desª Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 04.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas n.
8181522-34.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados, reciprocamente,
JOAQUIM BEZERRA DE FREITAS BRAGA
e
BRADESCO SAÚDE S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da ré e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do autor
,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA